Tribunal: STF
Processo: ARE 1516842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento. Inventário. Taxa judiciária. Cálculo envolvendo a meação do cônjuge. Aplicação do art. 4º, parágrafo 7º, da Lei 11.608/2003. Precedentes. Caso, porém, de parcelamento, nos termos do art. 98, par. 6º, do CPC. Decisão revista apenas para este fim. Recurso provido em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, o parágrafo 7º, do artigo 4º, da Lei Estadual n. 11.608/2003, que, com base na previsão do art. 145, II, da Constituição Federal, instituiu a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, expressamente dispõe que “nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de divórcio, e outras, em que haja partilha de bens ou de direito, a taxa judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da homologação da partilha, observado o disposto no § 2º do artigo 1.031, do Código de Processo Civil, de acordo com a seguinte tabela, considerado o valor total dos bens que integram o monte mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite”.



    É certo que a meação do cônjuge não se confunda com a herança. Mas, já não fosse a clareza do texto legal, vale não olvidar que no inventário ou arrolamento se identifica todo o patrimônio do casal até para que a meação do supérstite seja extremada, assim, portanto, nesta base desenvolvendo-se a atividade judiciária justificativa da tributação. Não por diverso motivo a previsão de incidência da taxa se deu no mesmo preceito atinente à separação e divórcio. [...]



    Não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário (AgRg no AREsp 79.384/SP, j. 16/02/2012; REsp 898.294/RS, j. 02/06/2011; REsp 469.613/SP, j. 16/05/2006; REsp 343.718/SP, j. 19/05/2005; REsp 437.525/SP, j. 20/11/2003). Mas, conforme já se ponderou (cf. AI 0039345-56.2012.8.26.0000, Rel. Fabio Tabosa), respeitado aquele entendimento, não se coloca a questão presente quer em termos de interpretação de lei federal ou, acrescenta-se, de normatização local ausente, assim que, ao contrário, a propósito de lei estadual expressa, que institui tributo por força e nos limites da Constituição Federal. [...]



    Enfim, insista-se, trata-se de considerar que a meação do cônjuge necessariamente se leva também ao inventário, para ser lá extremada, realizada então a partilha, pelo que não parece caber argumentar que o serviço judiciário a ela não se refira.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente